Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-34.2018.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000595-34.2018.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELZENITA ROSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. SERVIDORA CONTRATADA. PAGAMENTO DE PARCELA REMUNERATÓRIA ATRASADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS RETIDOS E DO FGTS. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Bom Jesus da Lapa – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 8000595-34.2018.8.05.0027, julgou procedente a ação, condenando o réu a pagar
“a verba salarial referente mês de março laborado, integralmente; 2- os valores referentes ao décimo terceiro salário, proporcional ao período laborado (3/12 avos); 3- os valores referentes às férias proporcionais (6/12 avos), acrescidas de 1/3 constitucional, e também proporcionais ao período trabalhado; 4 - indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato”.

2 - Cumpre destacar que a Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo.

3 - O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou tese em sede de repercussão geral, estabelecendo que as contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, ressalvando o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90 (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

4 - Com efeito, constata-se que o reconhecimento do direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados é medida que se impõe, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

5 - Analisando os autos, o apelante não se desincumbiu de comprovar o pagamento das verbas postuladas pelo apelado, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Nestas condições, ausente a prova do adimplemento dos créditos funcionais reivindicados pela recorrida, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

6 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000595-34.2018.8.05.0027, originária da Vara Cível da Comarca de Bom Jesus da Lapa – BA, apelante ESTADO DA BAHIA e apelada ELZENITA ROSA DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora.